Tribunal: TJES
Processo: 0000025-15.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000025-15.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY FIRMINO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), com pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) a alegação de insuficiência probatória para a condenação;
(ii) a revisão da dosimetria da pena, com aplicação de minorantes e atenuantes;
(iii) o pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade foram comprovadas por laudo pericial, depoimentos policiais e confissão do réu em sede policial.
4. A jurisprudência reconhece a validade da palavra de policiais quando coerente e harmônica com o conjunto probatório.
5. A sentença já fixou a pena no mínimo legal, reconhecendo a confissão espontânea e aplicando a minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, restando ausente interesse recursal na revisão da dosimetria.
6. O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A palavra dos policiais possui força probatória relevante quando coerente e corroborada por outros elementos nos autos. 2. A revisão da dosimetria da pena é incabível quando a sentença já aplicou os patamares mínimos e reconheceu as atenuantes cabíveis. 3. O pedido de gratuidade da justiça deve ser requerido ao Juízo da Execução."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/06, art. 33; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 28/03/2018.
STJ, HC 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/03/2018, DJe 12/03/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000025-15.2022.8.08.0011

APELANTE:

WESLEY FIRMINO VIEIRA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
WESLEY FIRMINO VIEIRA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal
de Cachoeiro de Itapemirim

(
ID nº

11471402
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art.
33 da Lei nº 11.343/06
à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime
aberto
(art. 33, §2º, “
c
”, do Código Penal). Por fim, substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Recurso interposto em ID nº 11471417, pretendendo-se, em síntese: liminarmente,
(i)
o direito de recorrer em liberdade. No mérito:
(ii)
a absolvição do réu, conforme art. 386, inc. VII do CPP;
(iii)
a redução da pena-base no mínimo legal;
(iv)
a aplicação do art. 33, §4 da Lei de Drogas;
(v)
a aplicação da atenuante da confissão;
(vi)
a fixação do regime inicial aberto e fixação de multa no mínimo legal;
(vii)
o benefício da gratuidade da justiça, por se tratar de réu hipossuficiente.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 11471421 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 12687335, opinando pelo conhecimento parcial da apelação criminal, em razão da ausência de interesse recursal do pleito de revisão da dosimetria da pena aplicada. E pelo desprovimento da parte conhecida.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 08 de janeiro de 2022, por volta das 21h21min, na Rua Lauro Lemos, bairro Vilage da Luz, no município de Cachoeiro de Itapemirim, Wesley Firmino Vieira foi flagrado trazendo consigo a droga conhecida como “crack”, com o objetivo de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No dia dos fatos, durante patrulhamento tático motorizado, Policiais Militares receberam informações no sentido de que um indivíduo estaria vendendo drogas no referido endereço, próximo ao campo de terra. De acordo com a informação, o sujeito trajava bermuda e camisa de time na cor branca.

A guarnição prosseguiu para o endereço mencionado, momento em que visualizou um indivíduo com as características narradas, o qual segurava um objeto. O suspeito, ao perceber a presença dos militares, tentou empreender fuga, contudo foi acompanhado e abordado pelos militares.

Em prosseguimento, realizada a busca pessoal no indivíduo identificado como Wesley Firmino Vieira, foram encontradas 21 (vinte e uma) pedras de crack, bem como a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie.

Pois bem.

Primeiramente, a d. Defesa requer a absolvição do réu, conforme art. 386, inc. VII do CPP.

Não obstante, consigno que a autoria e materialidade do delito imputado ao Apelante foi devidamente comprovado nos autos, especialmente pelo Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (fls. 07), pelo depoimento da Policial Militar Alcilaine Oliveira Zangerolame em sede policial (fls.02 do IP) e em juízo () e pelo depoimento do Policial Militar Marcelo Coco Louzada em sede policial (fls. 03 do IP) e em juízo (), pela confissão do réu em sede policial (fls.04 do IP), pelo Boletim Unificado nº 46769602 (fls. 07/10 do IP), pelo Auto de Apreensão (fls. 12 do IP), pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 13). Vejamos:

“
(...) Que esta foi a primeira vez que estava traficando; Que, confessa que foi apreendido com o interrogado 21 pedras de crack; Que, comprou aproximadamente 05 gramas de crack e dividiu em 30 pedras de crack com finalidade de vendê-las; Que, conseguiu vender 09 pedras de crack por R$ 10,00 cada uma; (...) Que, afirma ter comprado a droga pela quantia de R$ 150,00, em Guarapari, de um indivíduo, o qual não saberia informar o nome e trouxe a droga para vender em Cachoeiro (...)”.

(Confissão do réu em sede policial, fls. 04
)

Essa declaração está em consonância com o relato dos policiais militares que realizaram a prisão, os quais confirmara, em juízo, que o apelante foi abordado em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, portanto a substância entorpecente devidamente acondicionada em pequenas porções para venda e uma quantia significativa de dinheiro em espécie.

No caso, a diligência que culminou na prisão do apelante foi motivada pelo recebimento de denúncias anônimas, dando conta de que um indivíduo estaria vendendo drogas no bairro Vilage da Luz, Cachoeiro de Itapemirim.

A guarnição foi ao local indicado e avistou um suspeito com as características repassadas. Ao notar a presença dos miliares, ele tentou fugir, mas foi alcançado e abordado. Na busca pessoal, identificaram Wesley Firmino Vieira, com 21 (vinte e uma) pedras de crack e R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie.

Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DECORRENTE DA ILEGALIDADE DA APREENSÃO DE DROGA POR OCASIÃO DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM FUNDADAS SUSPEITAS – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS FÁTICOS QUE JUSTIFICARAM A ABORDAGEM POLICIAL – APELANTE QUE ESTAVA DO LADO DE FORA DA RESIDÊNCIA ANTES DA ABORDAGEM QUE PERCEBEU A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO E DISPENSOU SACOLA AO SOLO E TENTOU SE EVADIR – JUSTA CAUSA PARA A ATUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Não há ilegalidade na abordagem policial quando decorrente de situação fática que demonstra a presença de fundadas suspeitas. Apelante que além de nervosismo e tentativa de evadir-se, dispensou sacola ao solo, onde posteriormente foram encontrados entorpecentes, fatores que somados justificam adequadamente a atuação policial.
(TJ-MT 10318706220208110002 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/11/2022)

C
omo é sabido, a notícia anônima é um instrumento importante de prevenção e repressão de delitos desta natureza.
A respeito das ponderações defensivas, a
s
palavra
s
dos policiais que atuaram
diretamente
nas prisões dos agentes não pode
m

ser
considerada
s
suspeita
s
apenas em razão da sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção
d
os cidadãos, desconsiderasse
seus relatos
, justamente quando presta
m
contas de suas diligências.

Nesse sentido, vale ressaltar
que
a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e
se encontre
em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

A tese defensiva de insuficiência probatória também não se sustenta, pois o conjunto fático probatório demonstra que a droga apreendida não se destinava ao consumo próprio, mas sim à mercância ilícita. O local onde o apelante foi flagrado já era conhecido pela prática do tráfico de drogas, e a forma de acondicionamento das pedras de crack, bem como a quantia em dinheiro apreendida sem comprovação de origem lícita.

Diante disso, resta evidente que a condenação imposta ao apelante encontra suporte em elementos probatórios concretos e suficientes, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

No tocante à revisão da dosimetria da pena, conforme bem pontuado pelo Parecer Ministerial, verifica-se que a sentença já acolheu todos os pedidos do recorrente, fixando a pena-base no mínimo legal, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, aplicando a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei de Drogas, e substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Dessa forma, inexiste interesse recursal quanto a tais pontos.

A defesa requer a fixação de multa no mínimo legal.

A meu ver, o número de dias-multa restou proporcional à pena corporal aplicada, sendo que, observada a condição financeira precária do réu, o Magistrado arbitrou cada dia multa no valor mínimo possível, qual seja, 1/30 do salário-mínimo, restando etão atingida a individualização da pena.

Q
uanto ao pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita, com isenção do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos dos arts. 3º, inc. I a III e art. 12, ambos da Lei nº 1.060/50,
este
deverá ser
feito
perante o Juízo das Execuções Penais.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo. (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021)

Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, considero prejudicado, uma vez que concedido ao réu na sentença condenatória.

Pelo exposto,
CONHEÇO
em parte do recurso, e na parte conhecida,
NEGO

PROVIMENTO.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Desembargador.

É como Voto.